Tribunal: STF
Processo: Ext 1873
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição instrutória encaminhado pela Embaixada do Peru ao Ministério da Relações Exteriores por meio da Nota Verbal nº 94, formulado pelo Governo do Peru em face do nacional peruano LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA, nascido em 14/08/1953. 



    Em 9.10.2024 decretei a prisão cautelar do extraditando (eDOC 22, p. 231-240), cumprida pela Polícia Federal em 25.10.2024, com a realização de audiência de custódia pelo Juízo da Vara Plantonista da Comarca de Ipixuna - Amazonas na mesma data (eDOC 22 - p. 273-274).



    O juiz plantonista informou que proferiu decisão determinando a transferência do extraditando, inicialmente recolhido na Delegacia Interativa de Polícia de Pauini/AM, para a Superintendência da Polícia Federal do Acre localizada em Rio Branco. Posteriormente, a delegacia de polícia federal informou que a superintendência não dispõe de estrutura adequada para manutenção do custodiado sob longo prazo, requerendo a transferência do mesmo para o presídio da comarca de Rio Branco, solicitação que foi prontamente atendida pelo juízo (eDOC 22, p. 259). 



    É o breve relatório. Decido.



    Para o devido andamento do pedido, mostra-se necessário o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/2017.



    Assim, designo a realização do interrogatório do nacional peruano para 19.11.2024, às 14h:00min. 



    A audiência ocorrerá por videoconferência e será presidida pelo juiz instrutor deste gabinete, Lucas Faber de Almeida Rosa, a quem, neste ato, delego todos os poderes necessários, nos termos do art. 21-A do Regimento Interno. 



    Requisito à Secretaria Judiciária deste Tribunal que tome as seguintes providências: 



    a) Disponibilização de apoio de pessoal e equipamentos, para a realização do ato por videoconferência; 



    b) Intimação da Procuradoria-Geral da República e do advogado do extraditando (eDOC 22, p. 271-272); 



    c) Disponibilização de link para participação por videoconferência; e 



    d) Expedição de Carta de Ordem à Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC responsável pela penitenciária em que se encontra recolhido o extraditando, para a adoção das seguintes providências: d.1) a intimação do extraditando; d.2) a disponibilização de sala de audiência, com o apoio necessário à realização do ato por videoconferência; e d.3) a nomeação de intérprete habilitado para a audiência.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente